Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. CRIME AMBIENTAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO DE DOSIMETRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS E ABSOLVIÇÕES PARCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e por quatro réus contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os por crimes de parcelamento irregular de solo urbano e crime ambiental (Lei 9.605/98) e absolvendo um dos réus por insuficiência de provas. O Ministério Público recorreu para condenação do quarto acusado, além da condenação de três deles pelo crime de associação criminosa (art. 288, CP). As defesas recorreram postulando absolvições por ausência de provas, reconhecimento de atipicidade, e revisão da dosimetria.
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a inépcia da denúncia por ausência de individualização temporal e fática dos delitos; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (iii) confirmar a materialidade e autoria dos crimes de parcelamento irregular de solo urbano e dano ambiental; (iv) examinar a existência de associação criminosa entre os acusados; (v) reavaliar a dosimetria das penas impostas; e (vi) decidir sobre a procedência da pretensão punitiva em relação a um dos acusados.
III. Razões de decidir
3. A denúncia expôs com clareza os elementos essenciais dos delitos, indicando circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, conforme art. 41 do CPP, não havendo nulidade por inépcia.
4. Não se verifica prescrição da pretensão punitiva, pois os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal ocorreram antes da consumação dos prazos prescricionais fixados no art. 109 do mesmo diploma.
5. A materialidade dos crimes restou demonstrada por laudos periciais, autos de infração, documentos públicos e prova oral. O crime de parcelamento irregular de solo urbano ocorreu mediante fracionamento da Chácara Jussara II sem licenciamento, e os danos ambientais impactaram área de preservação permanente (APP), caracterizando a infração do art. 63 da Lei 9.605/98.
6. O primeiro réu iniciou o parcelamento irregular em 2005, alienou lotes a terceiros e contratou obras para aterro ambiental ilegal, com dolo evidenciado pelos atos reiterados de fracionamento e pela manipulação de documentos com aparência de legalidade.
7. O terceiro réu, embora tenha negado ciência das irregularidades, participou ativamente da operação imobiliária ao adquirir, em sociedade, grande parte da área parcelada e exercer funções de gestão, mas não há prova segura de sua participação na degradação ambiental, impondo-se sua absolvição quanto ao crime do art. 63 da Lei 9.605/98.
8. O quinto réu, embora presente no local da operação policial e em contato com corréus, não teve demonstrada sua atuação dolosa ou habitual na venda de lotes irregulares, sendo sua condenação lastreada apenas em indícios, o que impõe a absolvição por insuficiência de provas.
9. O sétimo réu realizou obra de aterramento em área ambientalmente protegida, sem licença, com conhecimento presumido da ilicitude por sua experiência na área e histórico de infrações semelhantes, mas não restou comprovado seu envolvimento com o parcelamento irregular, impondo-se sua absolvição quanto ao art. 50 da Lei 6.766/79.
10. O quarto réu atuou como corretor informal na venda dos lotes, promovendo intermediação e divulgando os imóveis do “Condomínio Ecologic Park I”, incorrendo na norma de extensão do art. 51 da Lei 6.766/79, o que autoriza sua condenação.
11. Inexistem elementos que caracterizem vínculo associativo estável e permanente entre os réus voltado à prática de crimes, sendo ausente divisão de tarefas ou estrutura organizada, inviabilizando a tipificação do crime de associação criminosa.
12. A dosimetria foi revista para afastar agravantes indevidas ou aplicadas genericamente, com redimensionamento das penas de forma individualizada conforme as condutas e provas dos autos.
IV. Dispositivo
13. Provido o recurso do quinto réu e parcialmente providos os demais recursos.